Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. VAZAMENTO NA ÁREA DO CAVALETE DO HIDRÔMETRO. FATURAS EM VALOR DIVERGENTE DA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de serviços públicos, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “1) CONDENAR a requerida a proceder a revisão da fatura da parte autora, referente ao mês de novembro de 2022 no valor de R$ 1.714,54, devendo tomar por base a média dos valores pagos pelo autor em 07/2022 a 10/2022, referente a unidade consumidora, localizada no CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II, F II, Q 20, LT 04, CEP: 71.680-385, Jardim Botânico/DF; 2) CONDENAR a requerida a excluir ou não proceder a inclusão do nome do autor no cadastro junto de maus pagadores, suspendendo o protesto no 58028731122 junto aos cartórios, com relação a fatura referente ao mês de novembro de 2022 unidade consumidora, localizada no CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II, F II, Q 20, LT 04, CEP: 71.680- 385, Jardim Botânico/DF, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução, em favor da parte autora”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a concessionária ré alega que o hidrômetro instalado na unidade residencial apresentou problemas de submedição, que afeta negativamente a CAESB e não o consumidor. E que não foi comprovada existência de vazamento externo, de forma que é correto o valor cobrado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A concessionária de serviço público responde de forma objetiva por eventuais danos causados aos usuários do serviço, na forma como estabelece o art. 37, § 6o, da CF (teoria do risco administrativo). Ademais, a relação é de consumo e as concessionárias fornecedoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As provas produzidas atestam que o autor identificou vazamento no cavalete onde é instalado o hidrômetro, fato não contestado pela ré. Em casos tais, o site da empresa recomenda que os usuários “solicitem o conserto por meio do autoatendimento do site ou o aplicativo da Caesb no celular. Caso o vazamento seja após o hidrômetro, o registro do cavalete deve ser fechado. O prazo de atendimento é de seis horas úteis” (https://www.caesb.df.gov.br/perguntas-caesb-lai.html). E esclarece que o conserto de vazamento de água que ocorre até o cavalete, onde o hidrômetro está instalado, é de responsabilidade da CAESB (https://www.caesb.df.gov.br/servicos-ao-cidadao/conserto-de-vazamento-de-agua.html).
5. Nesse contexto, não tendo o autor permissão para realizar qualquer reparo na área do cavalete onde é instalado o hidrômetro, a leitura de valores decorrentes de vazamento de água nessa área não pode ser atribuída ao consumidor.
6. Embora a submedição constatada (ID 51536702 - Pág. 9), é inconteste que a fatura referente ao mês de novembro apresentou consumo de 105m3, correspondente a R$1.714,54, que destoa da média de 40m3 observada na unidade residencial durante o período de julho a outubro de 2022 (ID 51536608 - Pág. 5/7).
7. Por conseguinte, o consumidor não pode ser responsabilizado pelo volume atípico de consumo, atribuído ao vazamento no cavalete onde é instalado o hidrômetro. Sentença mantida por fundamento diverso.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.